Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA APURAR INFORMAÇÃO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE. MÉRITO. PROVAS COLHIDAS NA INVESTIGAÇÃO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após denúncia anônima, é possível a instauração de inquérito policial quando efetuadas diligências para apurar a procedência desta comunicação.
2. Não há que se falar em ilegalidade quando as buscas pessoal e veicular forem realizadas com base em informações concretas colhidas após denúncia de pessoa devidamente identificada, especialmente no depoimento de testemunha que presenciou o apelante ameaçando as pessoas do bar, dizendo que buscaria a arma de fogo no carro.
3. O depoimento de policial militar possui relevante valor probatório, em razão de sua fé pública, quando não demonstrado qualquer elemento capaz de elidir a veracidade de suas palavras.
4. As provas produzidas e coligidas na investigação policial, quando confirmadas em juízo e produzidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, afastando a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.